Tribunal: TJSP
Processo: 1047293-23.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade, ou erro material – Rediscussão de matéria julgada fundamentadamente – Ausência de hipótese de acolhimento ou modificação do julgado embargado – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1047293-23.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
WANDERLEY
SEBASTIÃO
FERNANDES,
são
embargados
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
SÃO
PAULO,
DIRETOR
DE
RENDAS
IMOBILIÁRIAS
PREFEITURA MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE
ARRECADAÇÃO E COBRANÇA (DECAR), SUBSECRETÁRIO DA RECEITA
MUNICIPAL - SUREM e DIRETOR DE DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO DO
CONTENCIOSO ADM JUDIAL - DICAJ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1047293-23.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 38167 - NLL
2
VOTO No : 38167
EMB.DECL N.: 1047293-23.2019.8.26.0053/50000
COMARCA : SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de omissão,
contradição, obscuridade, ou erro material
Rediscussão de
matéria julgada fundamentadamente Ausência de hipótese de
acolhimento
ou
modificação
do
julgado
embargado

EMBARGOS REJEITADOS.
1. Tempestivos Embargos de Declaração opostos por
WANDERLEY SEBASTIÃO FERNANDES contra o v. Acórdão de fls. 458/ss., que
recebeu a seguinte ementa:
APELAÇÃO
MANDADO DE SEGURANÇA
IPTU

Município de São Paulo 1) Preliminares de ausência de
interesse processual e inadequação da via eleita Não
ocorrência 2) Sentença que indeferiu a petição inicial,
sob o fundamento de que o impetrante deixou de instruir
a ação com documentos comprobatórios de seu direito
Não cabimento
Comprovação nos autos de que
parte das 54 execuções fiscais mencionadas na inicial
foram definitivamente extintas Determinação para que
o Município dê baixa em seu cadastro informatizado das
ações
comprovadamente
extintas

Certidão
de
regularidade fiscal e exclusão do impetrante de
cadastros
de
inadimplentes

Impossibilidade

Existência de outras ações judiciais, cuja extinção não
foi comprovada, de plano, pelo impetrante RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
2. Alega a parte embargante erro material no que se refere

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1047293-23.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 38167 - NLL
3
ao contribuinte SQL 095.138.0007-5, salientando que a execução fiscal 584.702.8
foi definitivamente extinta e está incluída na relação de execuções apresentadas
na inicial. Alega também omissão, ao fundamento de que: a) os extratos de
andamento processual comprovam que as execuções fiscais foram arquivadas e
incineradas há mais de cinco anos; b) este Tribunal de Justiça não se manifestou
sobre o requerimento, realizado pelo impetrante, solicitando a baixa das
execuções fiscais no sistema informatizado do Município; c) houve comprovação
documental do trânsito em julgado de seis execuções fiscais, ante o
reconhecimento da prescrição. Alegou também contradição em relação a outro
acórdão proferido por esta Corte em caso idêntico, bem como violação ao art.
489, § 1o, do CPC, e ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

É o relatório.
3. Os embargos devem ser rejeitados.
O erro material apontado pelo embargante não deve ser
acolhido, pois o processo 157752/00, embora comprovadamente extinto, de fato,
não consta na relação de fls. 48/53. Ademais, inexiste qualquer comprovação de
que tal feito se refere à execução fiscal 583.90.0000.5847028, a não ser a mera
alegação do impetrante nesse sentido, por sinal, veiculada somente em sede de
embargos declaratórios.
De igual maneira, as omissões e contradições, assim como a
pretensa violação aos dispositivos legais apontados pelo embargante, não se
sustentam.
Com efeito, esta Corte de Justiça, após ampla análise dos
elementos de provas, houve por bem dar parcial provimento ao recurso, para o
fim de reconhecer que parte das execuções fiscais ajuizadas contra o impetrante
foram definitivamente extintas.
Eventual insurgência quanto às razões ora decididas
demanda o manejo de recurso apropriado, não sendo cabível rediscutir a matéria
por meio de embargos declaratórios, notadamente quando ausentes quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1047293-23.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 38167 - NLL
4
Além do mais, a apontada contradição em relação a outro
acórdão proferido por esta Corte em caso idêntico não se sustenta, pois os fatos
discutidos naquela ação são diversos dos que foram analisados na presente
demanda. Admitir o contrário implicaria, inclusive, na extinção do presente
mandado de segurança, sem resolução de mérito, em virtude da litispendência, o
que, entretanto, não ocorreu.
Posto isso, pelo meu voto, embargos rejeitados.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator